Tribunal: TJMT
Processo: 0003357-23.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003357-23.2016.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANDIRA SARATE DOS SANTOS - CPF: 771.641.051-20 (APELADO), VINICIUS FERREIRA DE CARVALHO BATISTA - CPF: 037.305.891-80 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL –VALOR

INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da parte autora, bem como da origem dos débitos apontados como devidos, a operadora de telefonia responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor.

2. No arbitramento da indenização por danos morais, é necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

3. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, ou seja, a contar do apontamento indevido do nome da consumidora nos órgãos de restrição ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
OI MÓVEL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, de n. 0003357-23.2016, ajuizada por
JANDIRA SARATE DOS SANTOS,
julgou procedentes os pedidos autorais, para:

a) declarar inexistente o débito no valor de R$ 707,48 (setecentos e sete reais e quarenta e oito centavos), referente ao contrato de n. 5048233707;

b) condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar condenação por danos morais, uma vez que a negativação do nome da requerente decorre da inadimplência para com os serviços contratados, prestados e utilizados.

Assim, pugna para que a condenação seja afastada ou, eventualmente reduzida, levando-se em consideração o fato de se tratar de devedora contumaz.

Assevera que os juros de mora devem incidir a partir da data em que foi fixada a condenação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 174408684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de indenização por danos morais fundada em restrição supostamente indevida, eis que relativa a débito oriundo de contrato inexistente.

A sentença, contra a qual se insurge a parte ré, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a operadora de telefonia ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais.

No caso, a ré insiste na tese de ausência de ato ilícito, ao argumento de que a parte autora contratou e utilizou regularmente os serviços que lastrearam a cobrança, cuja inadimplência ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Contudo, a ré não logrou demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos. Lhe incumbia trazer consigo, ao menos, a cópia do contrato de adesão que alega ter celebrado com a parte autora, com o intuito de comprovar que realmente solicitou os serviços que ensejaram a negativação especificamente impugnada na inicial.

Assim sendo, resta evidente a falha na prestação do serviço por parte da apelante ao realizar a cobrança indevida e macular o nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito.

Por outro lado, é sabido que a inscrição indevida do nome do consumidor por dívida considerada inexistente configura dano “
in re ipsa
”, o qual independe de comprovação de efetivo prejuízo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO -
DANO MORAL IN RE IPSA
- FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e dispensada, portanto, a produção de prova.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. [...]”

(TJMT. Ap 152905/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

No que diz respeito à fixação do valor indenizatório, esclarece Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado na origem (R$ 10.000,00) se revela proporcional às finalidades almejadas, devendo ser mantido, sobretudo porque se adequa à jurisprudência desta Câmara.

Por derradeiro, no que diz respeito aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil em relação extracontratual, incide ao caso o enunciado sumular de n. 54 do STJ:

Súmula n. 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Assim, devem os juros moratórios serem contabilizados a partir da data do evento danoso, ou seja, a partir da data do apontamento indevido do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023